Tribunal: TJDFT
Processo: 0734035-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734035-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IRESOLVE COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. AGRAVADO: FOSGATE AUDIO CAR COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, CLEBSON SOUSA DE JESUS, CLEUBER SOUSA DE JESUS DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Iresolve Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu nova pesquisa de ativos em nome dos agravados, por meio do SISBAJUD (ID no 135946257). 2. O agravante, em suma, alega que a decisão que indeferiu a diligência em busca de ativos financeiros não seria razoável e estaria em dissonância com a jurisprudência deste Tribunal. 3. Defende que os sistemas conveniados permitem a otimização do tempo de tramitação dos processos, prezando pela celeridade e pela efetividade da prestação jurisdicional. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a realização de pesquisa de eventuais ativos registrados em nome dos devedores, via SISBAJUD. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 40119321 e no 40119322). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da demanda executiva e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. No caso, contudo, verifico que a última pesquisa de ativos registrados em nome dos devedores ocorreu em 30/8/2019 (ID no 43608585 dos autos originários). Logo, houve o transcurso de prazo razoável que autoriza a renovação da diligência. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, vislumbro os pressupostos fáticos e legais para deferir o efeito suspensivo ativo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 14. Defiro o efeito suspensivo ativo e determino a realização de nova pesquisa de ativos eventualmente registrados em nome dos agravados, via SISBAJUD, até o limite do débito exequendo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 15. Nomeio o douto Juízo “a quo” para a realização da diligência. 16. Comunique-se à 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 17. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 18. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 19. Publique-se. Brasília, DF, 10 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO